Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Em face à mesma decisão, a recorrente já interpôs o agravo de instrumento n. 0704645-55.2023.8.07.0000. Em vista ao princípio da unirrecorribiliidade das decisões, ou unicidade recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403